Tribunal: STF
Processo: RHC 250558
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de novo recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo recorrente, desta vez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 37):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 2. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca-se, em suma, a desclassificação da conduta imputada – de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea para alicerçar uma condenação pelo delito mais grave.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, todavia, não comporta guarida.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos.



    2.1. De plano, porque, de fato, para acolher a pretensão defensiva seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como a qualificação do delito como tráfico de drogas encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    2.2. Não bastasse, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, incabível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    Afinal, as instâncias ordinárias assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a incidência do paciente na mercancia ilícita, sobretudo em razão “das declarações convergentes ofertadas pelos policiais militares e confirmadas pelo usuário [...] que comprou uma porção de maconha” do réu, bem como de sua reincidência, a corroborar que as porções de droga diversas (cocaína e maconha) destinavam-se à comercialização.



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Ademais, “para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018). Nesse mesmo sentido:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede  policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 118086 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013)



    [...] 2. O testemunho policial é meio de prova idôneo, observado o art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; RHC nº 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/03/2022; HC nº 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2022.[...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos [...] (HC 233982 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente